Tribunal: TJES
Processo: 5006559-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006559-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. B. T.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por maioria, deu provimento a agravo de instrumento interposto pela UNIMED. O embargante alega existência de omissão no acórdão quanto à eficácia do método Therasuit, à inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada da operadora e à jurisprudência dos tribunais superiores que reconheceria o dever de custeio, pleiteando o saneamento das omissões e eventual reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante a justificar a oposição de embargos de declaração, notadamente quanto à análise da eficácia científica do método Therasuit, à rede de prestadores da operadora de saúde e à aplicação de jurisprudência relacionada ao custeio de tratamentos fora do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios específicos da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

4.
O voto vencedor do acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as alegações relativas à ausência de cobertura contratual, à eficácia do método Therasuit e à inexistência de respaldo técnico-científico pelas diretrizes da ANS ou da CONITEC.

5.
Quanto à suposta ausência de profissionais habilitados na rede credenciada, o acórdão consignou a inexistência de pedido prévio à operadora e de demonstração técnica da incapacidade da rede, reconhecendo que a escolha por prestador particular decorreu de preferência pessoal.

6.
A jurisprudência invocada pelo embargante foi considerada, ainda que para fins de distinção, conforme autorizado pelo art. 489, §1º, IV, do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento ponto a ponto de todos os argumentos apresentados.

7.
A insurgência do embargante revela pretensão de rediscutir fundamentos da decisão colegiada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. É válida a decisão judicial que, embora contrária à tese defendida pela parte, analisa os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia.

3. A ausência de menção expressa a todos os precedentes apontados pela parte não configura omissão, desde que a decisão enfrente adequadamente a matéria de fundo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 465/2021; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
P. B. T.

contra o v. acórdão proferido no evento 14513515 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargada, e, no mérito, deu-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14784849, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois não teria enfrentado questões centrais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à eficácia científica do método Therasuit, que defende ser reconhecida por estudos técnicos, registro na ANVISA e pareceres favoráveis de entidades especializadas, bem como em relação à inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada da UNIMED para execução do tratamento indicado, especialmente em equipe multidisciplinar integrada, conforme demonstrado por laudos médicos e documentos da própria operadora. Ademais, alega que o acórdão ignorou jurisprudência análoga do STJ e do TJES que reconhece a obrigatoriedade de custeio nesses casos, razão pela qual requer o saneamento das omissões e eventual reforma do julgado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Com efeito, os argumentos trazidos nos embargos foram todos apreciados de forma suficiente e racional pela decisão colegiada. O voto vencedor enfrentou a alegação de ausência de cobertura contratual do método Therasuit à luz da legislação aplicável (Lei nº 9.656/1998, RN ANS nº 465/2021 e Lei nº 14.454/2022), além de citar notas técnicas da ANS, pareceres do CFM e jurisprudência consolidada do STJ, inclusive reconhecendo que, embora o método possua registro na ANVISA, não há comprovação científica robusta nem reconhecimento pelas diretrizes da ANS ou da CONITEC, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura.

Igualmente, no que tange à alegada inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada, o voto vencedor expressamente ressaltou que não houve pedido prévio à operadora, tampouco se demonstrou tecnicamente a incapacidade da rede, sendo a opção pela clínica particular fruto de mera preferência.

Por fim, a jurisprudência tida como “omitida” foi efetivamente considerada, ainda que para formar conclusão contrária ao interesse do embargante. Conforme dispõe o artigo 489, §1º, IV, do CPC, não se exige que o julgador responda ponto a ponto cada argumento das partes, bastando que enfrente os fundamentos relevantes ao desate da controvérsia, o que, no caso, se verificou.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.